Tribunal: STF
Processo: RE 1523135
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO (IRSM 39,67%). CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. HONORÁRIOS INAPLICÁVEIS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. O STF firmou entendimento de que a técnica da motivação referenciada ‘per relationem’ é compatível com o princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais, positivado no art. 93, IX, da CF, e que a sua utilização não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes do STF e desta Corte Regional: HC 160088 AGR, REL. MINISTRO CELSO DE MELLO; AI 855.829 AGR, REL. MINISTRA ROSA WEBER; AC08055861720184058200PB, REL. DES. FED. ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO; RENAC08000986220194058001AL, REL. DES. FED. CID MARCONI GURGEL DE SOUZA. 



    2. No caso, a parte autora ingressou com pleito autônomo de cumprimento de sentença contra o INSS, vindo a ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido do processo consistente no trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    3. É sabido que o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública se dá mediante a expedição de requisição de valor, que exige, necessariamente, o prévio trânsito em julgado, conforme estatuem o art. 100, §§ 1º e 5º, da CF e art. 17 da lei 10.259/2001. 



    4. Embora o TRF-5 reconheça que a competência para análise do pedido de cumprimento de sentença seja do juízo de origem, também reconhece a impossibilidade de ela ser feita antes do trânsito em julgado.



    5. Honorários sucumbenciais fixados, mas suspensos diante da gratuidade judiciária deferida. No entanto, considerando não constituída a relação processual pela ausência de citação, torna-se indevida a verba. Motivo idêntico é causa da não fixação dos honorários recursais. 



    6. Apelação da parte autora improvida.” (Doc. 110, p. 5-6)



    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 129).



    Nas razões do apelo extremo, José da Hora dos Santos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 5º, da Constituição da República, em decorrência do condicionamento do prosseguimento da execução individual ao trânsito em julgado formal da sentença proferida na Ação Civil Pública 2003.85.00.006907-8/SE. Alega que, “ao obstar o prosseguimento da execução individual ante a falta de trânsito em julgado formal, o v. acórdão ignora que o Tema 28/STF” (Doc. 139, p. 5)



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso e, caso superado o óbice, no mérito, requer o desprovimento (Doc. 143).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (Doc. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Ab initio, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 28 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. 



    Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.” (DJe de 1º/07/2020)



    Sobre a controvérsia sub examine, não há que se cogitar em execução individual de título judicial coletivo ainda não transitado em julgado, sendo inaplicável o Tema 28 da Repercussão Geral. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Suprema Corte, em hipóteses semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário 1.392.838-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/10/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º E 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 



    2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.466.739-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/06/2024, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.474.312, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 14/02/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente